Tribunal: TJMT
Processo: 1001444-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001444-39.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pela UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao Agravo Interno interposto pela SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA., a fim de que fosse agregado efeito ativo ao Instrumental.
A Embargante alega que o decisum é omisso, eis que deixou de manifestar quanto à obrigatoriedade de prestação de caução idônea, bem como sobre a necessidade de manter eventuais valores bloqueados depositados em juízo até o trânsito em julgado da demanda.
Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que seja aclarada a omissão apontada.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal desta Relatora.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
Na hipótese, ao reexaminar os autos, verifico que de fato não foi apreciada a matéria relativa à prestação de caução, razão pela qual passo a sanar o vício apontado.
Com efeito, o art. 300, § 1.o, do CPC prevê a possibilidade de exigência de prestação de caução para concessão da tutela de urgência, na hipótese em que o Julgador verificar que o seu deferimento pode vir a causar dano irreversível à parte que suportará seus efeitos, in verbis:
Art. 300 (...)
§ 1.o - Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
No caso, verifica-se que a tutela de urgência foi concedida para que a embargante depositasse em juízo a quantia de R$ 991.065,26 (novecentos e noventa e um mil, sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), o que, por certo, poderá lhe ocasionar danos caso a ação tenha, ao final, seus pedidos julgados improcedentes.
Assim, considerando que a Embargada – desde a sua inicial – ofereceu dois imóveis como caução, defiro o pedido, devendo ser lavrado o termo de caução dos respectivos bens no juízo do processo, como condição para o cumprimento da medida liminar.
No que tange à omissão relativa ao levantamento da quantia a ser depositada em juízo, tenho que a questão não pode ser analisada por esta Corte, eis que não foi apreciada pelo Juiz singular, o qual se ateve ao pedido de depósito judicial, de modo que sua análise acarretaria supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Neste contexto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a omissão apontada e, consequentemente, condicionar o cumprimento da medida liminar à formalização da caução no juízo singular.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora